Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. RENÚNCIA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. ART. 104 DO CDC. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA NA AÇÃO INDIVIDUAL. IMPEDIMENTO AO CUMPRIMENTO DO TÍTULO COLETIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva, sem requerimento de suspensão, configura-se a renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência do colendo STJ. Nessa hipótese, a existência de coisa julgada formada na ação individual impede o prosseguimento do cumprimento da sentença coletivo, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando amparada pela presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC), sobretudo quando comprovada renda inferior a cinco salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 271/2023 da DPDF, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção.
3. Recursos conhecidos e não providos.